Tribunal: TJSP
Processo: 2252389-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Prestação de serviços para o funcionamento e operação do serviço de Diagnóstico por Imagem no hospital Agravante. Tutela de urgência indeferida. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Impossibilidade de compelir a parte ao cumprimento do contrato. Questão que pode ser resolvida através de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Prestação de serviços para o funcionamento e operação do serviço de Diagnóstico por Imagem no hospital Agravante. Tutela de urgência indeferida. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Impossibilidade de compelir a parte ao cumprimento do contrato. Questão que pode ser resolvida através de perdas e danos. Necessidade de formação do contraditório na origem para a exata compreensão dos contornos da lide. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a manutenção da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252389-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é agravante
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA, é agravado
CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252389-80.2019.8.26.0000 -Voto no 8789
2
Voto n.o 8.789
Agravo de Instrumento no 2252389-80.2019.8.26.0000
Agravante: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
Agravado: CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de São José do Rio Pardo
Origem: 1002894-89.2019.8.26.0575
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória. Prestação de serviços para o funcionamento e
operação do serviço de Diagnóstico por Imagem no hospital
Agravante. Tutela de urgência indeferida. Probabilidade do direito
invocado e risco de dano não verificados. Impossibilidade de
compelir a parte ao cumprimento do contrato. Questão que pode
ser resolvida através de perdas e danos. Necessidade de formação
do contraditório na origem para a exata compreensão dos
contornos da lide. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela
pretendida, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Santa Casa de
Misericórdia de São Sebastião da Grama em face da decisão que indeferiu pleito de tutela
de urgência formulado pela Agravante nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada
com indenizatória proposta contra a Cemedi - Centro Médico de Diagnóstico por Imagem
S/C.
Pretende a Agravante a concessão da tutela de urgência para obrigar a
Agravada ao cumprimento do contrato firmado entre as partes.
O recurso foi recebido sem a concessão da tutela de urgência, visto que
naquele momento não se vislumbrava “a presença dos requisitos necessários para a
concessão do pleito liminar, mostrando-se cautelosa a decisão do magistrado a quo,
merecendo a questão de fundo enfrentamento somente após a observância do regular
contraditório”, bem como, por não ter sido demonstrada a probabilidade do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252389-80.2019.8.26.0000 -Voto no 8789
3
“sobretudo porque, de fato, ninguém pode ser compelido a continuar vinculado
contratualmente, devendo a questão, se for o caso, se resolver em perdas e danos”.
A Agravada deixou de apresentar contraminuta, ainda que regularmente
intimada para tanto.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Agravante, a decisão não merece
qualquer reparo.
Não obstante a argumentação apresentada, em análise de cognição
sumária foram esclarecidas as razões pela qual o recurso em apreço não comportava a
concessão da tutela de urgência com efeito ativo, mantendo inalterada a decisão originária
pelo seu indeferimento.
Para concessão da tutela de urgência antecipada são necessários os
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo deferida a medida
somente quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, quando houver a possibilidade de
irreversibilidade da medida a qualquer tempo.
Não obstante a Agravante alegue a necessidade de restabelecimento da
prestação dos serviços contratado entre as partes, por certo, tais alegações só podem ser
verificadas após a apresentação da defesa da parte Agravada.
Nesse sentido, não soa razoável que seja concedida a tutela de urgência
pretendida para exercer coerção sobre a Agravada para cumprimento do acordo, tampouco
para a contratação de empresa diversa para a realização dos serviços, tendo em vista que o
direito alegado impõe a necessidade de formação do contraditório a fim de que se tenha
exata compreensão dos limites da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252389-80.2019.8.26.0000 -Voto no 8789
4
Assim, é medida de cautela a manutenção da decisão originária e o
indeferimento da tutela de urgência ao menos até que seja observado o contraditório,
ocasião em que o Juízo a quo poderá revisitar a questão, desde que, por óbvio, estejam
preenchidos os requisitos para tanto.
III - Conclusão
Diante do exposto,conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator